Tribunal: STF
Processo: ARE 1588470
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
 
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BALNEÁRIO PIÇARRAS – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PROIBIÇÃO DE ATUAÇÃO EM ATIVIDADE PARALELA AO SERVIÇO ESTATAL – MEDIDA EXTREMA, MAS NECESSÁRIA – INADEQUAÇÃO À LEI E À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – POTENCIAL RISCO À COLETIVIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 
1. A Constituição Catarinense, sem retirar do Corpo de Bombeiros Militar a incumbência quanto à execução de atividades de defesa civil estabelecida na Constituição Federal (art. 144, § 5º), enaltece a atuação dos corpos de bombeiros voluntários, dispondo que haverá, por parte do Estado, estímulo e apoio técnico e financeiro. Por isso, é em tese legítima a atuação colaborativa da entidade privada, que tem em sua essência nobre propósito social. Não lhe é dado, porém, atuar ao arrepio do que estabelece a Constituição Catarinense (em especial os arts. 109 e 112) e a Lei Estadual 17.202/2017 (que trata da prestação de serviços voluntários em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar). Isso é importante para que uma atividade essencialmente pública, mesmo que prestada por voluntários, não fique desgarrada de alguma sorte de supervisão oficial e técnica, sob pena inclusive de se permitir que haja embaraços quanto a toda uma gama de afazeres – a Administração não teria nenhum controle quanto à atuação privada, o que poderia comprometer o desempenho operacional de quem é prioritariamente responsável pelo préstimo. 
2. Ainda que não tenha sido narrada situação que possa indicar que a Associação esteja atuando de maneira despropositada, sua atividade acaba por esbarrar nesses obstáculos formais. Não há relacionamento instrumental com o Estado de Santa Catarina, como exige a Constituição, muito menos existe informação de que a Associação atenda aos requisitos infraconstitucionais específicos para atuação na área correspondente. 
3. Existência, ainda, de informação do responsável pelo comando local das atribuições tipicamente estatais a respeito de que a colaboração privada é hoje pouco representativa – dado de veracidade presumida. Atuação paralela que pode criar problemas maiores do que os benefícios que pretende entregar à comunidade. 
4. Recurso desprovido” (e-doc. 74).
 
Opostos embargos declaratórios, estes não foram providos (e-doc. 79).
No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, XVII, da Constituição Federal.
Alega-se que o TJSC contrariou o postulado da liberdade de associação ao impedir que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Piçarras exercesse quaisquer atividades, desconsiderando, no sentir da recorrente, que “a Constituição apenas veda associações paramilitares e que não se pode confundir atividades suplementares de bombeiros voluntários com a exclusividade das prerrogativas do Corpo de Bombeiros Militar” (e-doc. 84, fl. 10).
É o relato do necessário. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Na hipótese, o Tribunal de origem, ao examinar todo o arcabouço normativo infraconstitucional aplicável ao caso, entendeu que 

“não se pretende meramente negar que a associação efetue seus serviços, que são aprioristicamente dignos, mas apenas que, nesse cenário formal e materialmente nebuloso que paira sobre a entidade, seja ela impedida de atuar marginalmente, em tese até criando problemas maiores do que os benefícios que pretende entregar à comunidade – daí por que nem mesmo vejo espaço para o acolhimento dos pedidos subsidiários (a fim de que o impedimento se limite àquelas missões previstas no parágrafo único do art. 112 da Constituição Estadual, mantendo-se o direito de atuação nas demais áreas, notadamente de defesa civil), pois embora não exista um empecilho absolutamente definitivo para que a recorrente torne a atuar (não é caso de sua dissolução, para deixar mais claro), a atividade depende antes de tudo do atendimento daqueles requisitos normativamente delineados, cuja ausência por si só traz risco à incolumidade pública e deve ser obstado” (e-doc. 74, fl. 9 - grifei).

De voto condutor do relator do feito na origem, extrai-se a seguinte fundamentação:

“(...) é em tese legítima a atuação colaborativa do corpo de bombeiros voluntário, mas isso não permite que lhe seja amplamente entregue tarefa de fiscalização; o poder de polícia até poderá em tese ser delegado, mas muito limitadamente, apenas na apertada hipótese do parágrafo único do art. 112 da Constituição Estadual – que inclusive prevê requisito de ordem temporal – e desde que não suprima o que é de atribuição prioritária do órgão estadual.
(...)
No caso, ainda que não tenha sido narrada situação que possa indicar que a Associação esteja atuando de forma preordenadamente despropositada, irresponsável, estimo que sua atividade acaba por esbarrar em obstáculos de ordens formal e material - ainda que seu protesto seja prioritariamente quanto à atuação na atividade de defesa civil, há impedimento para atuação ampla se tudo está no campo da informalidade. 
Primeiro que não há alguma sorte de relacionamento instrumental com o Estado de Santa Catarina (os exemplos por ela dados, relativamente a acordos e repasses, não são quanto a si própria, mas de outras associações congêneres), como consta do art. 109 antes mencionado, muito menos existindo informação de que a Associação atenda aos requisitos da Lei Estadual 17.202/2017 (que efetivamente lhe atraem, pois destinados aos voluntários; ainda que possa haver alguma nuança terminológica, o fato é que há norma cuidando do assunto de maneira clara e particularizada;
(...)
3. Não há, sob outro ângulo, atendimento ao requisito exposto no art. 112 da Constituição Estadual – conquanto a apelante tenha sido mesmo constituída antes de 2012, pois pela própria Lei Municipal 234/2001 já se vê esse fato, que também é ratificado pelo estatuto juntado (evento 26, DOC3). 
Ainda que não haja menção nos autos de que a Associação esteja atuando na "fiscalização de projetos, edificações e obras (...) para fins de verificação e certificação do atendimento às normas de segurança contra incêndio" (p. único do art. 112 transcrito há pouco), suas finalidades institucionais constantes do estatuto apresentam, direta ou indiretamente, essa perspectiva - o que não pode ser respaldado pelo Judiciário:
(...)
Já sendo insistente, tenho que mesmo quanto às atividades de defesa civil a recorrente não está atualmente apta a atuar, pois tudo depende de prévia autorização estatal (Lei 17.202/2017) - que a entidade privada não foi capaz de demonstrar -, sendo que simultaneamente há vedação da própria Lei 13.425/2017 para os casos em que localmente a população já conte com unidade do Corpo de Bombeiros Militar instalado (hipótese dos autos)” (e-doc. 74).

Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário, induvidosamente, interpretar a constituição estadual e toda a legislação infraconstitucional pertinente, além de reexaminar o contexto fático-probatório, operações incabíveis em sede de recurso extraordinário (incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte). Quanto à  inviabilidade de se ultrapassar esses óbices, anoto os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICPAL. INSTITUIÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE UNIDADE DE COMBATE A INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTOS COLETIVOS. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA/STF 280. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário com agravo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e 3°, do CPC. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.005.848 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 20/11/17).

“Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Liberdade de associação. Ausência de caráter religioso. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.520.610 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/24).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
 

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
      		    Documento assinado digitalmente